Tribunal: TJDFT
Processo: 0747182-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0747182-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 AGRAVADO: SILDALEIA SILVA COSTA DECISÃO Ante a perda do objeto (ID 21585481), NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do RITR. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora